Tribunal: TJDFT
Processo: 0705409-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705409-80.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LDN EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP, ENGENHARIA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DOS JUROS DE MORA. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO INDEVIDOS. MONTANTE DO DÉBITO NÃO PAGO NO PRAZO DO ART. 523 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS. 1. Na presente hipótese houve alegação de anatocismo nos cálculos elaborados pelo credor na fase de cumprimento de sentença, em virtude da aplicação de juros de mora sobre juros pretéritos. 2. O art. 395 do Código Civil determina que o devedor é responsável pelos prejuízos por ele causados, com o acréscimo de juros de mora e correção monetária, de acordo com a aplicação dos indexadores oficiais estabelecidos para a referida situação jurídica. 3. Os juros e a correção monetária são incorporados ao débito e passam a integrar o valor principal, de modo sucessivo, enquanto perdurar a situação de mora, o que não caracteriza anatocismo. Os juros de mora têm natureza jurídica distinta dos juros remuneratórios. Os remuneratórios, caso aplicados de modo sucessivo, acarretam a situação de anatocismo, pois são aplicados apenas com a função de remunerar o capital. 4. De acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Enunciado no 519 de sua Súmula, não é devida a condenação ao pagamento de honorários de advogado caso a impugnação ao cumprimento de sentença seja rejeitada. O referido entendimento não afasta a aplicação do art. 523, § 1o, do CPC, que prevê o acréscimo de multa e de honorários de advogado, ambos no percentual de 10% (dez por cento), sobre o montante do débito não pago no prazo previsto no art. 523 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 156 e 465, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento do excesso de execução e a manutenção da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença; c) artigos 494, inciso I, 502, 503 e 524, §1o, todos do CPC, sustentando que a decisão recorrida divergiu do previsto no título exequendo, acarretando em violação à coisa julgada e cálculos excessivos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RICARDO DE CASTRO COSTA, OAB/DF 28.436. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na indicada transgressão aos artigos 156 e 465, ambos do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Melhor sorte não colhe o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 494, inciso I, 502, 503 e 524, §1o, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Não examinada pela instância ordinária a matéria objeto do especial, apesar de opostos os embargos declaratórios pelo agravante, incide, à espécie, o óbice disposto na Súmula 211/STJ, ante a ausência de prequestionamento.” (AgInt no AREsp 1312944/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 30/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030